Tribunal: TJMT
Processo: 1028556-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028556-12.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JOSE JHONATAN DA SILVA MARTINS - CPF: 049.408.291-70 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), IVANILDO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 088.956.314-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
—

SUSPENSÃO DO PROCESSO COM DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA FORMULADO PELO
PARQUET
—
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
— INADEQUAÇÃO DO MANEJO DE
HABEAS CORPUS
— INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA OU DE OFENSA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE —
WRIT
INTERPOSTO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ADEQUADO — CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO — PRECEDENTES DO C. STJ —
APRECIAÇÃO DO MÉRITO COM VISTAS À AVERIGUAÇÃO DE EVENTUAL FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER — INEXISTÊNCIA
—
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

A impetração de
habeas corpus
é cabível sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal em seu direito de locomoção, o que não ocorre
in casu
, ao que se acrescenta ainda a circunstância de se tratar de
decisum
vergastado que desafia, consoante o pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a interposição de recurso próprio, qual seja, o Recurso em Sentido Estrito.

2.

Todavia, à luz da natureza do remédio heroico, que permite inclusive a concessão de ofício da ordem, procedeu-se à análise meritória com vistas à constatação de eventual flagrante ilegalidade, oportunidade em que se revelou inviável a concessão, por ter sido a decisão objurgada proferida com amparo na jurisprudência pátria e nos regramentos legais que disciplinam a matéria.

3.

Ordem extinta sem análise do mérito.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1028556-12.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

JOSÉ JHONATAN DA SILVA MARTINS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
determinar a produção antecipada de provas
nos autos da Ação Penal n. 1029111-20.2023.8.11.0003 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado tentado.

Contextualizando a impetração, esclarece o d. Defensor Público Estadual que, por encontrar-se o paciente em local incerto ou não sabido, foi realizada a sua
citação por edital
, seguida de requerimento da defesa para suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, com o que anuiu o Ministério Público, acrescentando, porém, o pedido de
produção antecipada da prova oral
, o qual foi acolhido pelo juízo
a quo
, que inclusive designou a respectiva audiência para o dia
28/02/2024
.

Sobre o constrangimento ilegal propriamente dito, sustenta a
ausência de declinação da necessidade concreta da produção antecipada de provas
, porquanto a autoridade acoimada de coatora teria lançado mão de
motivação meramente genérica
, o que estaria a ferir dispositivos constitucionais, a jurisprudência deste e. Sodalício estadual e dos Tribunais Superiores, bem como o próprio Enunciado n. 455 do STJ, que exige a
fundamentação concreta
da imprescindibilidade da medida ora hostilizada, não bastando a alegação de que o decurso do tempo poderá levar as testemunhas ao esquecimento.

Com lastro em tais assertivas, requer a concessão
in limine
da ordem, para que seja
suspensa
a audiência para colheita antecipada de provas, até o julgamento do presente
writ
.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja anulada a decisão inquinada de ilegal.

A petição inicial veio instruída com o documento digital registrado no ID 193016668.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 193594176), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 193920685.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem análise do mérito

e, acaso admitido, pela sua
denegação
(ID 195362671).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA —
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela extinção do
writ
sem exame do mérito,
por
inadequação da via eleita
, uma vez que a decisão contra a qual se insurge a i. Defensoria Pública desafia a interposição de
Recurso em Sentido Estrito
, não sendo adequado, portanto, o manejo de
habeas corpus
.

Com efeito, oportuno
sublinhar que o
habeas corpus
é uma ação autônoma de impugnação prevista pelo art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, que visa a tutelar a
liberdade de locomoção do indivíduo
.

Nessa linha, preceitua o art. 647 do Código de Processo Penal que caberá
habeas corpus
“
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
”.

Sendo assim, quando há violência ou coação ao direito subjetivo de ir, vir e ficar, concretizada ou em vias de se concretizar, consubstanciada em ilegalidade ou abuso de poder, o remédio heroico serve como meio idôneo para
salvaguardar o direito de liberdade do paciente
, esteja tal direito ameaçado de maneira
direta ou indireta
.

Na hipótese
sub judice
,
o ato acoimado de coator
, segundo a i. Defensoria Pública,
consiste em
decisão que determinou a suspensão do processo e deferiu o pedido de produção antecipada de prova,
as quais não consubstanciam, a toda evidência,
ameaça de violência ou coação ilegal contra

a liberdade do paciente
, circunstância a tornar forçosa a conclusão de
inviabilidade de emprego do
habeas corpus
para os fins colimados pela i. Defensoria Pública, uma vez que, como exposto, o
habeas corpus
não se presta a analisar questões desvinculadas da liberdade de locomoção
.

Trata-se de entendimento que já foi adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

[...] 2.
O pedido deduzido na impetração busca anular a medida cautelar que determinou a busca e apreensão levada a cabo em desfavor do Paciente ou que seja declarado ilícito o acesso e extração de conversas e dados dos aparelhos telefônicos, notebooks, equipamentos eletrônicos apreendidos, procedimento que, contudo, não se coaduna com a finalidade do remédio heroico
.

3.
Inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do recorrente, incabível a utilização do mandamus para finalidades outras, como no presente caso em que se pretende a vedação de acesso e extração de conversas nos equipamentos eletrônicos apreendidos. A defesa tem a seu dispor os meios recursais cabíveis para insurgir-se contra os atos que considera ilegais, devendo ficar restringida a finalidade do remédio heroico para os casos de ilegalidade, concreta e direta, ao direito de locomoção.
Precedentes.

(AgRg no HC n. 650.067/SP, Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022). — Destaquei.

Como se não bastasse, consoante bem alinhavado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, o
decisum
objurgado desafia a interposição de recurso adequado, qual seja, o
Recurso em Sentido Estrito
, consoante pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por interpretação extensiva do art. 581, XI, do CPP.

Confira-se, nesse sentido, o interior teor do Informativo n. 640:

“[...] Com efeito, dentre as hipóteses elencadas no art. 581 do CPP que autorizam a interposição de recurso em sentido estrito, não se encontra a possibilidade de reforma de decisão que indefere pedido de produção antecipada de provas. Entretanto,
baseada no fato de que o art. 3o do Código de Processo Penal admite expressamente tanto a realização de interpretação extensiva quanto de aplicação analógica na seara processual penal, a jurisprudência tem entendido possível a utilização de interpretação extensiva para se admitir o manejo do recurso em sentido estrito contra decisões interlocutórias de 1o grau que, apesar de não constarem literalmente no rol taxativo do art. 581 do CPP, tratam de hipótese concreta que se assemelha àquelas previstas nos incisos do artigo
. Exemplos disso se tem no cabimento de recurso em sentido estrito contra a decisão que não recebe o aditamento à denúncia ou à queixa (inciso I do art. 581 do CPP) e na decisão que delibera sobre o sursis processual (inciso XI do art. 581 do CPP).
Assim, como cabível o manejo de recurso em sentido estrito contra decisão que ordenar a suspensão do processo, as providências de natureza cautelar advindas de tal decisão devem, como ela, ser impugnáveis pelo mesmo recurso
”.
— Destaquei.

Dessa forma, a rigor, o presente
writ

sequer deveria ser admitido
, com
esteio no entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores, no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal.

Trata-se de posicionamento fundado na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Em contrapartida, todavia, deve ser observada a possibilidade de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão (
ex vi
do HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017).

Portanto,
com esteio nessas premissas,
passo a examinar a ação de
habeas corpus

exclusivamente
sob a perspectiva da eventual existência de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão hostilizada
, cumprindo salientar, por oportuno, que
o

writ
cuida de ação constitucional autônoma de
rito célere e cognição sumária
, que não comporta produção ou dilação probatórias, motivos por que pressupõe a existência de
prova pré-constituída
apta a atestar de forma
inequívoca
a
coação ilegal
a que alegadamente se encontra submetido o paciente.

Partindo dessas premissas, e volvendo-me ao caso concreto
, estou convencido de que razão não assiste à i. Defensoria Pública.

Isso porque a análise da decisão fustigada revela que se trata de
decisum
proferido mediante
fundamentação adequada
, objetivando obstar o perecimento da memória da prova testemunhal, especialmente em vista da complexidade e da gravidade concreta do fato sob apuração [homicídio duplamente qualificado].

Por clareza, transcrevo excerto da decisão,
in verbis
:

“[...] Ocorre que,
estando o acusado em local incerto e não sabido, entendo ser possível no caso em apreciação a realização da antecipação de provas, haja vista a necessidade das provas, sendo que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal.

[...] Por outro lado,
ainda há o fato de que o réu não pode se beneficiar da não observância dos ditames legais, desta forma o acusado, que se encontra em local incerto e não sabido, não pode esquivar-se da aplicação da lei penal.

Seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a antecipação de provas é cabível, tendo em vista a necessidade e urgência das provas, além do mais o fato de que algumas testemunhas são policiais, ou seja, pessoas que tratam com este tipo de fato todos os dias, sendo que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal.

[...] Desta forma,
torna-se perfeitamente cabível a produção de provas de forma antecipada, não havendo que se falar em ofensa à Súmula no 455 do STJ, afastando-se também possível alegação de ferimento ao preceito constitucional da ampla defesa.

[...] Destarte, conforme julgado acima,
não há que se falar em prejuízo à defesa, pois os atos serão realizados perante Defensor Dativo, nada impedindo a apresentação de novas provas, em comparecendo o acusado, que julgar úteis.

Outro ponto é que
a demora na oitiva de testemunhas e demais envolvidos prejudicará a busca da verdade real em razão do decurso do tempo, o que dificultaria na recordação dos fatos.

Destarte,
a natureza do delito apurado nestes autos tem-se um tramite bastante prolongado, sendo muito das vezes julgados prescritos.

Assim, temos a seguinte situação: os crimes que afetam bens tão caros a sociedade são o que mais demoram a ter uma efetiva prestação jurisdicional (se é que chegam a ser solucionados, diante da perca probatória com o passar do tempo).

Sendo assim, comprovada a necessidade da produção antecipada de provas ao caso, posto que o decurso do tempo acarretaria risco real de esquecimento e perecimento de provas e que, como dito anteriormente, o réu, uma vez localizado, poderá arrolar novas testemunhas e que a produção antecipada será realizada na presença de Defensor Público, não há que se falar em qualquer prejuízo à defesa
”.

(Decisão de ID 193016668 - Págs. 118-121). — Destaquei.

Com efeito, na linha da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
, entende o c. Superior Tribunal de Justiça que “
[...] é justificável a antecipação de provas para a oitiva de testemunhas policiais, já que, nesse caso, o simples decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova testemunhal, por esquecimento, dada a natureza dessa atividade profissional, diariamente em contato com fatos delituosos semelhantes, devendo ser ouvidas com a máxima urgência possível
” (AgRg no AREsp n. 1.995.527/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

Vê-se, portanto, que não há falar em
violação ao Enunciado n. 455 do c. STJ
, pois se trata de
decisão adequadamente fundamentada
, com esteio na jurisprudência pátria e nas normas que regem a matéria. Mesmo porque, como é cediço, tem o c. STJ, em suas decisões recentes,
abrandado
o teor do referido Enunciado n. 455, consoante se vê do seguinte precedente,
in verbis
:

“[...] 1. Nos termos da Súmula n. 455 do STJ: ‘[a] decisão que determina a produção
antecipada de provas
com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo.’

2.
‘A Terceira Seção desta Corte, em tema submetido à sua apreciação a fim
de
uniformizar entendimentos divergentes das duas Turmas que a integram, temperou a aplicação do enunciado sumular n. 455/STJ, considerando a suscetibilidade da memória das testemunhas’ (AgRg no RHC n. 146.314/GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe
de
25/5/2021.)

3. No caso,
o deferimento do pedido
de
produção
antecipada de provas
está fundamentado no fato
de
o denunciado, citado por edital, não ter comparecido em juízo, tampouco ter constituído defensor, sendo, por isso, declarado revel. Assim, designada audiência em relação ao corréu, com intimação das mesmas testemunhas que fazem parte do mesmo processo, justificada a opção das instâncias originárias pela antecipação probatória, não sendo o risco do esquecimento dos fatos pelo decurso do tempo o único fundamento levantado
”.

(AgRg no HC n. 825.161/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023). — Destaquei.

Demais disso, é cediço que “
[...] a realização antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente
” (AgRg no RHC n. 177.436/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). — Destaquei.

Afinal, como se sabe, a atual jurisprudência da Corte Superior norteia que mesmo as nulidades denominadas
absolutas
têm o seu reconhecimento condicionado à demonstração do
efetivo prejuízo
, nos termos do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
e ordena que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”, o que, como demonstrado, não é o caso dos autos.

Dessa forma, face à ausência de
manifesta ilegalidade
capaz de subsidiar a
concessão de ofício da ordem
, estou convencido de que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, suscito a preliminar de carência de ação por inadequação da via eleita, e
julgo

EXTINTO

sem exame do mérito
o
pedido de
habeas corpus
impetrado em prol de
JOSÉ JHONATAN DA SILVA MARTINS
, inexistindo razões aptas a ensejar a concessão da ordem de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024